Tribunal: STF
Processo: HC 237916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andréia Viviane dos Santos em favor de Luis Henrique de Oliveira Batista contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 850.988/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM NENHUM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 5, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Interposto recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença condenatória, reduzindo-a para 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. 



    A impetrante afirma que no dia 23 de fevereiro de 2022, a esposa do paciente foi abordada por policiais militares na frente de sua casa, enquanto carregava consigo 70 “pedras de crack”. Ela prontamente entregou-as aos policiais e disse que a droga pertencia ao seu marido, o ora paciente. (p. 3) 



    A força policial encontrou o paciente em um ponto de ônibus, onde esperava sua filha, e, após revista pessoal, nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua posse. O paciente foi conduzido para sua residência, onde foi encontrado uma porção de maconha de aproximadamente 40g (eDOC 2, p. 3) e a quantia de R$ 260,00 em espécie. (eDOC 2, p. 1)



    Destaca-se que tanto o paciente quanto sua esposa admitiram que a droga apreendida era realmente de propriedade deles, afirmando que era destinada a uso próprio. (eDOC 2, p. 4)



    Defende a impetrante (eDOC 1, p. 4) que a esposa do paciente pegou a droga sem o consentimento do esposo a fim de ganhar dinheiro com a venda do entorpecente pois “o casal estava passando por dificuldades uma vez que devido a um erro médico, o sexo do bebe a qual esperavam teria sido diagnosticado como menino, em exame de sexagem fetal assinado por medico competente, ocorre que no último mês, prestes a ganhar o bebe, fora descoberto que na verdade o sexo da criança é feminino.”(p.4)



    De acordo com essa versão apresentada (p. 4), a esposa do paciente estava sozinha em sua residência, nos fundos do imóvel, no momento em que os policiais invadiram o local sem sua autorização. 



    Aduz que “o vídeo foi gravado de forma posterior aos fatos, e devolvida a droga ao paciente LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA para que se refizesse a dinâmica dos fatos, bem como que não soube informar o momento que se solicitou autorização para ingresso na residência, mesmo sendo esta, que em um primeiro momento abordou a ré.” (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para a absolvição do paciente, na medida em que seja reconhecida a nulidade das provas, supostamente obtidas de maneira ilícita por meio de invasão de domicílio. (p. 9)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 219.055, que impugnava decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no qual homologuei o pedido de desistência e declarei extinto o processo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Transcrevo fundamentação do Ato Coator:



    “Sabemos que não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O agravante nem sequer deduziu, por exemplo, argumentos concretos no sentido de demonstrar a desnecessidade de reexame de provas para análise da tese deduzida no writ.



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017).” (eDOC 5, p. 3-4)



    Colho trechos do auto de prisão em flagrante:



    “Comparece neste Plantão os Policiais Militares SgtoPM Viana e SdPM Maysa, com a viatura I-25.405, narrando que realizavam patrulhamento pela Rua João Vieira, no bairro Potiguara, defronte às residências de nº 1083 e 1093, avistaram duas mulheres, cada qual defronte a uma das residências. Que realizaram a abordagem de ambas, vindo a identificá-las com sendo a conduzida aqui presente Ariely Fernanda Florentina Guatura, que estava defronte à casa de nº 1083, e Erica da Silva, estando esta defronte à residência de nº 1093. Que na abordagem de Érica e em sua revista pessoal foi constatado que ela trazia consigo cinco trouxinhas de crack e R$70,00 em dinheiro, indagada, alegou haver comprado tal substância da moradora daquela casa de nº 1093, identificando-a como sendo a pessoa de Aurea Maria Francisco. Ato contínuo foi feito contato com Aurea, que estava na residência, que ao tomar conhecimento correu para dentro de sua residência, entrando em um banheiro e dando descarga, sendo alcançada e abordada logo em seguida. Aurea negou aos policiais haver vendido drogas a Erica e franqueou a vistoria em sua residência, sendo que nada foi encontrada. Ato contínuo, na abordagem da conduzida Ariely, foi encontrado em seu poder setenta trouxinhas de crack, que mesma trazia sob as vestes. Indagada, inicialmente alegou aos Policiais que estava apenas guardando aquela droga para seu companheiro, o conduzido Luis Henrique de Oliveira Batista, que não estava no local, alegando ainda que Luis comercializava tal substância. Ariely indicou onde Luis poderia ser localizado, sendo o mesmo abordado em um ponto de ônibus na cidade, e conduzido de volta até sua residência inicialmente assumiu para si a propriedade da droga, indicando ainda uma outra quantia de maconha, e dinheiro que havia em uma vazilha de plástico na sala da residência do casal. Conduzidos a este Plantão, onde foram acompanhados por seu advogado, os conduzidos Arielly e Luis mudaram suas narrativas, passando a afirmar Ariely que a substância encontrada consigo era de sua propriedade e destinava-se ao comércio, e que a maconha encontrada em sua residência era de Luis e destinava-se para seu consumo, já que o mesmo é usuário. Já Luis passou a alegar desconhecer a existência do crack apreendido, e que a maconha pertencia ao casal para o consumo de ambos. Diante dos fatos, deliberou a Autoridade Policial pela autuação de Luis e Ariely pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo os mesmos recolhidos à Cadeia Pública local, onde permaneceram à disposição da Justiça. Nada mais.” (eDOC 2, p. 3-4.)



    Da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, cito o relato sobre a declaração da policial que abordou a esposa do paciente:



    “Em juízo, Maysa reiterou a mesma dinâmica dos fatos. Indagada pela promotora, onde estava a ré quando chegou no local, disse que na frente da casa dela, fazendo o tráfico na rua. Quando questionou-a sobre o entorpecente, ela disse que tinha crack fracionada dentro do sutiã. Indagada a quem pertencia a droga, respondeu que era do marido dela. Revistado o local, foi localizada uma porção de maconha e dinheiro. Indagada se a ré admitiu informalmente o tráfico, disse que sim. Indagada pela defesa, se a ré mostrou a droga, falou que sim, ela entregou para depoente. O réu Luis chegou posteriormente com a viatura. Assim que ele chegou foi solicitado autorização deles para entrar na residência. Quando Luis chegou ele não estava sujo, ele estava no ponto de ônibus chegando da escola. Esclareceu que o video juntado pelo MP foi gravado posterior à abordagem. Não se recorda em qual momento foi solicitada autorização para ingresso na residência, se antes ou após a gravação do video.” (eDOC, p. 4.)



    Quanto à questão da validade do vídeo juntado pelo Ministério Público, assim se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Conquanto, perante a autoridade judiciária, tenha a soldado Maysa declarado que o vídeo fora gravado após a abordagem inicial de Arielly, como forma de resguardar a atuação dos policiais, as imagens captadas revelam, de forma inequívoca, ter a acusada facultado aos policiais a realização de diligências dentro de sua casa. 



    Aliás, convém consignar que, ao contrário do assinalado pela defesa, a testemunha Maysa não afirmou ter o vídeo sido captado após as buscas no imóvel, mas sim depois da abordagem da acusada.” (eDOC 4, p. 7)



    Ademais, cito, porque oportuno, a manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à condição de flagrância do paciente e de sua esposa:



    “Preliminarmente, a douta defesa busca a anulação do processo, por supostamente ter a ação penal se iniciado com base em prova obtida de forma ilícita, vale dizer, com violação de domicílio, tendo em vista que os policiais militares teriam ingressado na residência dos réus sem mandado judicial prévio e sem autorização deles. O pleito, porém, não prospera. 



    Em princípio, porque os réus foram presos em situação de flagrância, vale dizer, levavam consigo e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Como cediço, o crime imputado aos acusados é classificado como permanente, ou seja, consuma-se de forma prolongada (enquanto os agentes levam consigo e têm em depósito as drogas), motivo pelo qual, enquanto não cessadas as condutas criminosas, tem-se presente a situação de flagrância. 



    Logo, não haveria de se cogitar qualquer nulidade por “invasão de domicílio”, como pretende fazer crer a douta defesa, na medida em que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal.” (eDOC 4, p. 6)



    Conforme as diversas transcrições acima, verifica-se que as imagens captadas revelam que a esposa do paciente facultou aos policiais a realização de diligências dentro de sua casa, não havendo, portanto, ilegalidade na entrada no domicílio.



    Destaco que o acolhimento de provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão é matéria que já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 280, cujo processo-paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria (DJe 10.5.2016). 



    Na ocasião, o Plenário, ao negar provimento ao referido recurso extraordinário, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, nos termos do voto por mim proferido. 



    Ademais, para se entender de forma diversa do que foi estabelecido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; e HC 208.069 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



     



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente